Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010443-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (APELANTE), FELIPE MUDESTO GOMES - CPF: 069.836.456-26 (ADVOGADO), MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - CPF: 064.454.346-90 (ADVOGADO), JALOUSIEUX SIGMUND PETRY - CPF: 792.709.801-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS

CORREIOS

APELADO
:

JALOUSIEUX SIGMUND PETRY

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. UTILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE APÓS PERDA DA ELEGIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança dos valores relativos à utilização de plano de saúde após a perda de elegibilidade da usuária, fixando os juros moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores cobrados a título de coparticipação e mensalidades decorrentes da utilização do plano de saúde, após a perda da elegibilidade da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 405 do Código Civil preveja, como regra geral, a incidência de juros moratórios a partir da citação, a exceção se aplica às obrigações líquidas e com vencimento certo, em que a mora é automática (
ex

re
), nos termos dos
arts
. 389, 394 e 397 do mesmo diploma.

4. No caso concreto, os valores cobrados foram demonstrados mediante documentação que indica vencimento certo, sendo caracterizada a dívida líquida e exigível, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde o vencimento de cada parcela, e não apenas a partir da citação.

5. Reforma da sentença nesse ponto, para fixar o termo inicial dos juros moratórios no vencimento individual de cada obrigação inadimplida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, ainda que a cobrança ocorra por meio de ação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 389, 394, 397 e 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1571442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1164735/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1959395/DF, j. 03.10.2022

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra sentença (ID. 262776879 – Autos de Origem no 1010443-69.2021.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança proposta pela autora, ora apelante, para condenar a ré ao pagamento das coparticipações e demais valores pela utilização do plano de saúde após a perda da elegibilidade, com incidência de juros de mora a contar da citação.

Nos autos da Ação de Cobrança, a parte autora alegou que a ré, após ter seu contrato de trabalho rescindido com a ECT e, portanto, perdido a elegibilidade ao plano Correios

Saúde, continuou a utilizá-lo indevidamente, sem arcar com as coparticipações e mensalidades, o que gerou prejuízo à operadora. Postulou, assim, a condenação da ré ao ressarcimento pelos valores devidos durante e após a vigência de liminar que a reintegrava ao plano, inclusive de forma subsidiária, com base na coparticipação e mensalidades instituídas.

A sentença acolheu os pedidos, reconhecendo o direito da autora à percepção dos valores cobrados, fixando, contudo, a incidência dos juros de mora a partir da citação, com atualização monetária conforme os índices legais.

Em razões recursais (ID. 262880), a apelante sustenta que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela devida, e não da data da
citação, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, conforme disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e
preparo isento em razão da gratuidade da justiça (ID. 262776808).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS

CORREIOS

APELADO
:

JALOUSIEUX SIGMUND PETRY

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido da autora POSTAL SAÚDE, condenando a ré ao pagamento das verbas de coparticipação e demais valores decorrentes da utilização do plano de saúde após a perda da elegibilidade, com juros de mora fixados a partir da citação.

A insurgência da apelante restringe-se à data de início da incidência dos juros moratórios, sustentando que, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, os juros devem incidir desde o inadimplemento de cada parcela, e não a partir da citação.

Pois bem.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, a regra geral é que os juros moratórios fluem a partir da citação. Todavia, essa regra comporta exceção nos casos de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, hipótese em que a mora é configurada
ex

re
, isto é, desde o inadimplemento da obrigação, independentemente de interpelação judicial, conforme os
arts
. 389, 394 e 397 do mesmo diploma legal.

A propósito, dispõe o art. 397 do Código Civil:

“O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Trata-se, portanto, de mora automática, decorrente da simples inércia no cumprimento da obrigação vencida.

No caso concreto, conforme reconhecido na própria sentença, os valores cobrados pela autora foram devidamente demonstrados por meio das fichas financeiras e documentos que apontam mês a mês as despesas médicas e obrigações de coparticipação e/ou mensalidades, tratando-se, pois, de dívida líquida, certa e com vencimentos identificados, o que atrai a aplicação da regra excepcional mencionada.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a mora
ex

re
independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva e líquida.
Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1571442 SP 2019/0253017-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023
) – Grifo Nosso

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp
1280825/RJ, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
02/08/2018, deliberou que: "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (
art
.
205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional".1.1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da
actio
nata.

Incidência da Súmula 83/STJ. 1.2. A reforma do v. acórdão recorrido, quanto à inexistência de inércia da parte agravada e de desídia dela na citação, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.2. Para reformar a conclusão do órgão julgador e acolher a pretensão recursal referente à exceção do contrato não cumprido e onerosidade excessiva, seria a incursão na seara probatória dos autos, inadmissível no apelo especial, por óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame elementos fáticos e probatórios dos autos, incidindo a Súmula 7 do STJ. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária
. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1164735 SP 2017/0221546-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)
– Grifo Nosso

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (Súmula n. 504/STJ), o que foi observado pela Corte local. 3. "
O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material
" (
EREsp
n. 1.250.382/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/4/2014,
DJe
8/4/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1959395 DF 2021/0254727-5, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2022)
– Grifo Nosso

Dessa forma, deve ser reformada a sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, os quais devem incidir desde o vencimento de cada parcela, conforme a data de vencimento indicada na documentação apresentada pela autora, mantida, no mais, a condenação imposta.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para alterar o termo inicial dos juros moratórios, que deverão incidir a partir do vencimento de cada obrigação, nos termos dos
arts
. 389, 394 e 397 do Código Civil, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025